Tribunal: TJMT
Processo: 1002214-95.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002214-95.2022.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1002214-95.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA.
AGRAVADO: FEC INSUMOS AGRICOLAS LTDA
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA., contra decisão que na Ação de Declaração de Vínculo Jurídico com condenação em Entrega de Coisa Incerta ou Indenização Por Perdas e Danos, movida em desfavor de EMPHICOS INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, indeferiu pedido cautelar antecedente que tem por objetivo determinar à requerida agravada que proceda a entrega de 4.250 sacas de 60 kg de soja cada, Safra 2020/2021, cujo prazo se encerrou aos 30-04-2021.
Em síntese, aduz o desacerto da decisão, porque está provado por meio de Ata Notarial que as partes realizaram contrato de compra e venda de grãos, em que a agravada se comprometeu a entregar 4.250 sacas de 60kg de soja cada, referente Safra 2020/2021, cujo pagamento pela agravante do valor de R$374.000,00 seria feito em 30-4-2021, condicionado à entrega dos grãos.
Afirma que a negociação se deu mediante tratativas pelo whatsapp, cuja oferta foi aceita pela agravada em 09-7-2020, ocasião em que postergaram a assinatura do contrato para momento seguinte.
Diz que as partes são parceiras a longa data no comércio de compra e venda de grãos. Contudo, a agravada deixou de realizar a entrega dos grãos, bem assim deixou de assinar o contrato, sem qualquer justificativa plausível.
Anota que apesar de tentar solucionar a questão de forma extrajudicial, encaminhou e-mail’s, envio do contrato entabulado, troca de mensagens via whatsapp, etc, mas a agravada quedou-se inerte no cumprimento do que as partes acordaram.
Reclama que o fato de a agravante ter deixado de buscar a satisfação da obrigação pela agravada ao tempo em que deveria ser cumprido (30-04-2021), não exclui a circunstância de que a agravada é devedora e está inadimplente, o que legitima a propositura da presente ação.
Defende a necessidade de que o contrato seja interpretado conforme o artigo 113 do CC, de modo que a concessão da liminar é imperiosa, porque se trata de obrigação vencida há mais de um ano.
Requer a antecipação dos efeitos da tutela a fim de que seja determinada à agravada que proceda a entrega do produto, sob pena de arresto dos grãos suficientes para adimplir a obrigação assumida pela agravada, conforme provado em Ata Notarial.
É o necessário relato.
Decido.
Busca a agravante SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA. a antecipação dos efeitos da tutela a fim de determinar à agravada que, no prazo de cinco dias, proceda a entrega de 4.250 sacas de 60 kg de soja (pedido/contrato n.o 14449) sob pena de arresto/sequestro do objeto contratado.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Em que pese os argumentos da agravante, em sede de juízo sumário, próprio da fase, não se pode afirmar, com a segurança necessária, risco de comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo possa lhe causar, ou seja, pode aguardar o julgamento pelo mérito.
Ao indeferir a liminar postulada em sede de ação de conhecimento, a decisão recorrida ponderou a necessidade de se investigar “o sentido do negócio e o comportamento das partes, antes, durante e depois de sua celebração”.
Nesse sentido, da análise sumária do pedido, próprio da fase, as tratativas iniciaram em maio de 2020, a última conversa entre as partes se deu em julho e apenas em dezembro de 2020 o representante da agravante encaminhou mensagem de áudio à agravada (via whatsapp), em que questiona se havia conseguido colher a assinatura do responsável no suposto contrato firmado entre as partes. Ou seja, não se tem notícia mais segura de que, efetivamente, a transação ocorreu e em quais termos seria ultimada.
Soma-se a isso a ausência do perigo de dano irreparável, porquanto se trata da safra 2020/2021, em que, sabe-se, já fora colhida, porquanto ao tempo do ajuizamento desta ação (dezembro de 2021), nova safra 2021/2022 já se desenvolve, com outras contratações/preços.
Assim, recomenda-se a manutenção dos efeitos da decisão recorrida, notadamente porque os elementos de convicção que constam nos autos, até o momento, não possibilitam um juízo pelo deferimento da tutela de urgência da forma que foi pleiteada.
Posto isso, nega-se a antecipação dos efeitos da tutela postulada.
Cuiabá, 14 de fevereiro de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
4